Tribunal: CARF
Processo: 11020.907442/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907442/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.425 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA
APURAÇÃO
DE
IRPJ.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
QUE
SOFREU
A
RETENÇÃO.
CABIMENTO.
A dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação
da tributação da receita que sofreu a retenção.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
O presente Processo Administrativo Fiscal trata da Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório parcialmente reproduzido abaixo, com
número de rastreamento 085159550, emitido eletronicamente em 04/06/2014,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP n° 07945.18418.160712.1.7.02-
0893:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907442/2013-90
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907442/2013-90

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 20 de junho de 2014, sexta-feira
(e-fls. 265), a contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2 a 8) em 22 de julho de 2014 (e-fls. 2), expondo, em síntese, o
seguinte:
1)
Tece comentários a respeito do Despacho Decisório;
Dos Fatos
2) Informa que diante da existência de Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2011, a interessada utilizou o crédito para compensações de débitos via
PER/DCOMPs n° 19153.99753.160712.1.3.02-3309 e n° 01749.73586.200812.1.3.02-
2050;
3) Reproduz parte da decisão proferida via Despacho Decisório;
Preliminarmente - Da Ausência de Intimação Anterior ao Despacho Decisório
4) Alega que a interessada não teve a oportunidade de comprovar a existência
de seu crédito antes de proferido o Despacho Decisório. Caso tivesse ocorrido a
intimação antes de proferido o Despacho Decisório, poderia a contestadora retificar os
PER/DCOMPs em questão, regularizando eventuais divergências existentes entre as
retenções de IRPJ sofridas e aquelas efetivamente declaradas pelas fontes pagadoras;
5) Entende a manifestante que a ausência de intimação viola o disposto nos arts.
26 e 28 da Lei n° 9.784/1999. Alega que a atitude do Fisco impediu o exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa estatuídos no art. 5° da Constituição Federal;
6) Verifica a existência de nulidade no presente Processo Administrativo Fiscal,
face o exposto;
Do Direito - Da Existência de Crédito
7) Entende que o valor das parcelas de retenções na fonte de R$ 18.743,44,
valor este não confirmado via Despacho Decisório, refere-se a impostos retidos na
fonte, por ocasião da emissão da nota fiscal, receita oferecida à tributação, que não
foram recolhidos ou informados pelas fontes pagadoras, seus clientes;
8) Reproduz o art. 647 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999);
9) Argumenta que a interessada, de fato, em todas as suas notas fiscais de
serviços destacou e sofreu a retenção do imposto pelos seus clientes, que são os
responsáveis pelo recolhimento ao Fisco, de acordo com a legislação. Afirma que
sofreu a retenção, foi descontada do seu valor a receber, e estes valores retidos, que
são de responsabilidade de recolhimentos pelas fontes pagadoras, compõem o saldo
credor do IRPJ anual, com direito de ressarcimento ou compensação;
10) Ressalta que, ao receber o Despacho Decisório, verificou que algumas das
retenções que sofreu restaram informadas de forma diferente no PER/DCOMP e na
DIPJ em comparação com a DIRF - Fontes Pagadoras. Como não lhe foi oportunizada
a retificação dos PER/DCOMPs antes do proferido Despacho Decisório, resta apenas à
contestadora apresentar a presente manifestação, bem como retificar a DIPJ nos
termos que se verifica em anexo à manifestação de inconformidade. Esclarece que a
maioria das retenções que não haviam sido reconhecidas referem-se a divergências de
informações, principalmente referente ao CNPJ da fonte pagadora que, em alguns
casos, a manifestante havia informado pelo CNPJ da filial e o cliente informou o
CNPJ de sua matriz. Também foram encontradas diferenças de valores declarados a
menor por algumas fontes pagadoras, as quais acredita-se que são decorrentes de
divergências quanto à competência da verba e data do efetivo recolhimento, como, por
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907442/2013-90

exemplo, em situações em que a retenção ocorreu em dezembro de 2011, mas a fonte
pagadora apenas procedeu ao lançamento em janeiro de 2012;
11) Entende que a DIPJ em anexo à manifestação de inconformidade demonstra
que eventuais divergências verificadas foram supridas por sua retificação, igualando
com as informações constantes da DIRF - Fontes Pagadoras. Com a retificação
realizada na DIPJ, entende que restaram corrigidas eventuais divergências das
retenções na fonte;
12) Esclarece que os PER/DCOMPs não puderam ser retificados, pois já havia
sido proferido o Despacho Decisório; contudo, serve a presente manifestação para que
a RFB admita a retificação dos PER/DCOMPs;
Do Pedido
13)
Requer:
13.a) O recebimento da manifestação de inconformidade;
13.b) Preliminarmente, que seja anulado o Despacho Decisório que
desconsiderou a ausência de intimação da interessada para comprovar seu crédito
antes de proferido tal Despacho Decisório; e
13.c) No mérito, a procedência da manifestação, reconhecendo a existência das
retenções sofridas e, por conseguinte, do Saldo Negativo de IRPJ de acordo com as
informações constantes da DIPJ retificada e com a DIRF - Fontes Pagadoras,
determinando a compensação, com a locação de tais valores, da integralidade dos
PER/DCOMPs n° 19153.99753.160712.1.3.02-3309 e n° 01749.73586.200812.1.3.02-
2050.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-106.690 - 133, de 29 de abril de 2020 (e-fl. 404), que
ostentou a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
DOS RENDIMENTOS.
"Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto"
(Súmula CARF n° 80).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 433, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Relata que a DRJ entendeu equivocadamente que a Recorrente não ofereceu à
tributação as receitas decorrentes de aplicações financeiras, eis que tais receitas foram oferecidas
à tributação pela Recorrente na rubrica intitulada “variações cambiais” da Ficha 06A da DIPJ.
Aduz que as demais receitas consideradas não oferecidas à tributação constam da
ficha 57 da DIPJ.
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação dos PER/DCOMPs.
É o relatório do necessário.

Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907442/2013-90

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O ora Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls. 9 o
reconhecimento do direito creditório integral a título de IRRF no montante de R$ 114.817,36,
constante do PER/DCOMP no 07945.18418.160712.1.7.02-0893.
O acórdão recorrido reconheceu parte do crédito de IRRF glosado no Despacho
Decisório Eletrônico, deixando, entretanto, de reconhecer parcela relativa a R$ 11.884,17, por
ausência de comprovação da tributação das receitas que deram origem às retenções.
Em suas razões de defesa o Recorrente alega, em suma, que parte dos rendimentos
relativos ao IRRF glosado foi oferecida a tributação como “variações cambiais Ativas”, enquanto
outra parte constou da ficha 57 da DIPJ.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, seus argumentos não se sustentam.
De acordo com o MAFON – Manual de Imposto de Renda Retido na Fonte da
RFB, os códigos das retenções glosadas referem-se às seguintes rubricas:
- 6800
IRRF - Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa;
- 3426
IRRF - Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Jurídica;
- 5706
IRRF - Juros sobre o Capital Próprio.
Em regra, as receitas que geraram retenções devem guardar correspondência com
o tipo de IRRF declarado em DIRF, motivo pelo qual as variações cambiais ativas não se
prestam a justificá-las, porque são de categoria diversa dos rendimentos declarados sob aquelas
rubricas.
É que as variações cambiais têm natureza de atualizações monetárias de direitos e
obrigações, em nada se relacionando à aplicações financeiras de renda fixa ou juros sobre o
capital próprio de que cuidam os códigos de retenção supra.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907442/2013-90

Reproduz-se, por oportuno, o conceito de variações cambiais estabelecido no
artigo 375 do RIR/99:
Variações Monetárias Ativas
"Art. 375 - Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de acordo com
o regime de competência, as contrapartidas das variações monetárias, em função da taxa
de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição legal ou contratual,
dos direitos de crédito do contribuinte, assim como os ganhos cambiais e monetários
realizados no pagamento de obrigações (Decreto-lei no 1.598, de 1977, art. 18, Lei no
9.249, de 1995, art. 8o).
Parágrafo único - As variações monetárias de que trata este artigo serão consideradas,
para efeito da legislação do imposto, como receitas ou despesas financeiras, conforme o
caso (Lei no 9.718, de 1998, art. 9o)."
Por outro lado, a ficha 57, da DIPJ, tem natureza de mero demonstrativo de
natureza informativa e, portanto, os registros nela constantes não possuem caráter absoluto à
comprovação da tributação das receitas que compuseram o lucro tributável do período-base,
necessitando de respaldo adicional de outros elementos de prova, mormente os extraídos da
escrituração contábil do contribuinte, providência não levada a efeito pelo Recorrente.
No caso sob análise, embora o valor total retido de R$ 11.884,17 a título de IRRF
tenha sido comprovado nas DIRF das fontes pagadoras, houve comprovação apenas parcial do
oferecimento à tributação das receitas correspondentes, conforme bem apontado pelo acórdão
recorrido:
(...)
Nas DIRF - relatório juntado no arquivo não paginável de fls. 403, confirmam-
se as seguintes retenções em favor da interessada, no ano-calendário 2011,
consolidadas por natureza do rendimento (código):
Beneficiário
Código
Rendimento
Retenção
90.719.238/0001-64
1708
5.613.763,25
79.959,37
90.719.238/0002-45
1708
607.061,04
9.004,90
90.719.238/0003-26
1708
636.602,21
9.218,84
90.719.238/0001-64
8045
114.855,56
1.846,11
Totais

6.972.282,06
100.029,22
90.719.238/0001-64
3426
52.264,34
8.140,57
90.719.238/0001-64
6800
10.609,12
2.386,56
90.719.238/0002-45
6800
2.124,38
477,70
90.719.238/0003-26
6800
3.518,47
791,44
Totais

68.516,31
11.796,27
90.719.238/0001-64
5706
586,08
87,90
Entretanto, na DIPJ 2012, ano-calendário de 2011, retificadora, ativa, na Ficha
06A, somente foram informados valores de rendimentos compatíveis com as receitas
de prestação de serviços. Não foram informadas receitas financeiras (linha 23), nem de
juros sobre o capital próprio (linha 22).
Portanto, o valor das retenções passível de ser validado é de R$ 100.029,22.
Assim, não vejo reparos a fazer nos fundamentos do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade exarado pela instância de origem, motivo pelo qual peço vênia para adotá-los,
desde já, como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999
c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907442/2013-90

Consigno, ainda, que o acórdão recorrido está em perfeita consonância com a
legislação tributária que rege a matéria, a qual condiciona a dedutibilidade do IRRF na apuração
do lucro do contribuinte à satisfação de duas condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55);
2) Tributação das receitas sobre as quais incidiu o IRRF (art.231 do RIR/99).
Por fim, aduzo que o assunto em tela encontra-se sumulado neste CARF:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse quadro, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 446
DF CARF MF
Original